Tribunal: TJDFT
Processo: 0717501-35.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO. INCONFORMISMO COM AS RAZÕES EXTERNADAS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos ao acórdão que, de forma unânime, deu parcial provimento ao recurso do embargante para, mantendo hígida a condenação como incurso no artigo 217-A, “caput”, c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, por três vezes, reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se houve omissão do acórdão embargado quanto à análise da tese defensiva, em razão da divergência entre os relatos prestados na fase inquisitiva e judicial, e (ii) se houve contradição ao concluir que o conjunto probatório foi firme, harmônico e coeso.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentando satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões do convencimento.
5. Mesmo para fins de prequestionamento da matéria, o Magistrado não está obrigado a se manifestar, pormenorizadamente, em relação a todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo atendida a garantia constitucional de fundamentação se indicadas razões suficientes para sustentar a conclusão que considera mais adequada ao caso.
IV. Dispositivo:
6. Embargos de declaração desprovidos.